Tribunal: TJDFT
Processo: 0720045-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0720045-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINA RAQUEL BARBOSA OLIVEIRA CAMPOS AGRAVADO: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, JEAN MORAIS OLIVEIRA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de indenização, deferiu arresto cautelar de ativos financeiros apenas da ré IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP. A agravante alega, em síntese, que: 1) firmou com as rés/agravadas (grupo econômico) contrato com o objetivo de resgatar euros, após o período de 3 meses, tendo pago R$ 9.100,00 para recebimento em moeda estrangeira no mês de abril de 2020; 2) as agravadas não honraram com a sua parte do contrato, deixando de entregar os valores em euros sob o argumento de que, em razão da pandemia do coronavírus, houve um desequilíbrio das finanças da empresa diante da variação cambial ocorrida no mercado e o fechamento do comércio; 3) ficou claramente demonstrada a confusão societária/patrimonial entre a empresa que firmou o contrato (IEX), a empresa correspondente em operação de câmbio inscrita no BACEN (UNIÃO), a empresa que atestou o contrato e recebeu os valores em sua conta (J&amp;B) e a empresa correspondente em operação de câmbio inscrita no BACEN (B&amp;T). Requer, em antecipação da tutela recursal, o bloqueio do valor de R$ 9.100,00 (equivalente a 2.000 euros) nas contas das agravadas e, no mérito, a conformação da tutela ora requerida. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro, ao menos nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito. Estabelece o art. 50, § 4o, do CC: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica." No caso, ainda que se trate de eventual grupo econômico, não se encontra devidamente demonstrada a alegada confusão societária/patrimonial entre as agravadas, a justificar a constrição patrimonial pretendida, sendo o caso de se aguardar a instrução probatória mediante prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intimem-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator